Tribunal: TJMT
Processo: 1015651-43.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: ALEXANDRE ELIAS FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-09-13
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015651-43.2021.8.11.0000
Agravante: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
Agravados: Município de Alto Araguaia-MT e Estado de Mato Grosso
Vistos
Trata-se de agravo de instrumento com pedido de liminar, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, em face da decisão proferida pelo juízo da 2a Vara da Comarca de Alto Araguaia-MT, que, na ação civil pública de obrigação de fazer de no 1001511-41.2021.8.11.0020, indeferiu o pedido de tutela antecipada que buscava a concessão dos medicamentos Sulphur 200CH/18, Sulphur 200CH/24, Sulphur 200CH/30 e Sulphur 7CH 20g, bem como o valor de R$ 650,00 (seiscentos e cinquenta reais) a cada dois meses para consulta com o referido médico na cidade de Goiânia/GO.
Aduz do recurso interposto que o adolescente Manoel Marinho Sales Júnior fora diagnosticado em 2010 com Psoríase, doença inflamatória da pele, autoimune, não contagiosa e sem cura, que comumente desenvolve lesões avermelhadas que se descamam pelo corpo.
Argumenta que a decisão que negou o pedido de tutela se baseou unicamente no parecer apresentado pelo Núcleo de Apoio Técnico-NAT, mas que, em autos diversos (736-64.2010.811.0020 – Código n. 31050), o adolescente obteve auxílio do Estado e do Município para tratamento da referida patologia, que foram condenados a fornecer os medicamentos Hixigiene ou Hidrolerg, Advantan creme, sabonete Antisséptico, a vacina IMUNE B IV 0,5 e IMUNE T 2,5, pelo tempo necessário para o tratamento.
Sustenta que a sentença do referido processo se deu em 2011 e produziu efeito até novembro de 2020, quando a genitora do paciente deixou de dar continuidade ao tratamento em razão de um acidente. Após isso, em janeiro de 2021, a genitora buscou a Secretaria Municipal de Saúde, tendo obtido a informação de que o valor disponibilizado pelo Município havia sido bloqueado.
Nesse passo, foi ajuizada a Ação Civil Pública para obter os medicamentos imprescindíveis para garantir o tratamento do adolescente, tendo o Magistrado indeferido a antecipação de tutela requerida nos autos.
Diante disso, foi interposto o presente agravo com pedido liminar, elucidando que presentes os requisitos da probabilidade do direito e o risco de grave dano à saúde do paciente.
É o breve relatório. DECIDO.
A decisão recorrida tem natureza interlocutória, logo, atacável via recurso de agravo de instrumento, razão pela qual deve ser conhecida, notadamente por se enquadrar nas hipóteses previstas no art. 1.015 do CPC/2015.
Todavia, faz-se necessária a presença dos pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 300, 932, inciso II, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil.
Pois bem. Acerca da probabilidade do direito, tenho que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação, nos termos do artigo 196 da Constituição Federal.
Nesse quadrante, verifico dos autos que há vários documentos comprovando a patologia alegada, bem como que, em consulta eletrônica, é possível vislumbrar que o tratamento aqui tratado tem sido feito há quase dez anos pelo paciente e que, ainda que não tenha sido apresentada a tentativa de tratamento diverso, o NAT dispôs o seguinte:
Tecnologia: sulphur - fórmula homeopatica
Evidências sobre a eficácia e segurança da tecnologia: Atualmente, a OMS reconhece a homeopatia como uma prática da Medicina Tradicional e Complementar . A especialidade conta com um reconhecimento e aceitação social amplamente aderente. Pesquisas demonstram que, mundialmente, cerca de 500 milhões de pessoas utilizam a homeopatia como forma terapêutica, o que representa em torno de 7% da população mundial. Entender o que é homeopatia e quais são os seus princípios é pertinente para considerar a técnica como uma alternativa para cuidar da saúde.
Benefício/efeito/resultado esperado da tecnologia: Melhora Clínica.
Desse modo, sendo o tratamento amplamente aceito e com resultado de melhora clínica, bem como tendo o paciente obtido sentença procedente para continuar com o tratamento pelo tempo que fosse necessário, se encontra presente a probabilidade do direito.
Por outro lado, existente também o risco de grave dano, pois a falta do tratamento adequado coloca em risco a saúde e pode ocasionar a perda da visão do adolescente.
Com essas considerações, DEFIRO o pedido liminar, a fim de determinar a imediata realização do tratamento médico vindicado nos autos.
Comunique-se o teor desta decisão ao Juízo a quo, solicitando-lhe informações.
Intime-se o agravado para, querendo, apresentar resposta no prazo legal.
À Procuradoria-Geral de Justiça para emissão de parecer.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 12 de setembro de 2021.
Alexandre Elias Filho
Relator Convocado